Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-46.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ABSORÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PELA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. DELITOS PRATICADOS NA PRESENÇA DE FILHOS (ADOLESCENTES) DA VÍTIMA. AUMENTO EM UM SEXTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVALORADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME. ABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. O tipo penal de violação de domicílio, previsto no artigo 150, § 1o, do Código Penal, estabelece ser crime qualificado pelo emprego de violência (ou outros meios) entrar os permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências.
3. Os relatos da vítima, tanto na fase inquisitorial como em juízo, confirmados pelas demais provas dos autos, no sentido de que o acusado, primeiramente, pulou o muro do terreno e, na sequência, agiu com violência, para tentar ingressar nas dependências da casa, impõem o reconhecimento da qualificadora do § 1o do artigo 150 do Código Penal.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em desfavor da ofendida, sobretudo pela palavra firme e coesa da vítima corroborada pelo arcabouço probatório e pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por legítima defesa ou insuficiência probatória.
5. O delito de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, contra a ex-companheira, encontra-se robustamente comprovado pela palavra firme, coerente e fundada da vítima, não havendo insuficiência do conjunto probatório.
6. Os delitos de violação de domicílio, lesão corporal e ameaça são delitos autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, não se considerando, no caso concreto, qualquer deles como ato preparatório para a prática do outro, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da consunção.
7. As circunstâncias de os crimes terem sido praticados na presença dos filhos da vítima, adolescentes, bem como de terem causado traumas psicológicos à filha da vítima, conforme relatório técnico acostado nos autos, extrapolam os limites das elementares dos tipos penais nos quais o réu incorreu, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
8. Considerando que os dois critérios para incremento da pena-base (1/6 sobre a pena mínima e o segundo de 1/8 entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente) são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
9. Deve incidir a atenuante a confissão espontânea se o acusado assumiu que agrediu a vítima, ainda que tenha dito (sem comprovar) que apenas revidou as agressões iniciadas por ela.
10. A pena aplicada é inferior a quatro anos, as circunstâncias judiciais foram consideradas em sua maioria favoráveis, além de se tratar de réu primário, razão pela qual deve ser mantido o regime aberto.
11. Recursos parcialmente providos.